Tribunal: TJPA
Processo: 0809911-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809911-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN NAZARE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809911-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL ANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO.

PACIENTE: ALAN NAZARÉ DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 22 E 23 DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO FAMILIAR
.

COACTO ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER PRESO EM VIRTUDE DA REPRESENTAÇÃO PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA, POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, EM MENOS DE 24 HORAS DA IMPOSIÇÃO DA REFERIDA ORDEM JUDICIAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Falta de justa causa e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, porém o
decisum
está fundamentado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, principalmente pelo descumprimento das medidas protetivas, quanto pela violência empregada pelo coacto, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência no âmbito familiar;

2. Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Ora, a fuga do paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Precedentes;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Alan Nazaré da Silva, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, preso em flagrante delito no dia 31/08/2020, quando sua prisão teria sido substituída por medidas protetivas, que por ventura vieram a ser descumpridas e por este motivo foi decretada a sua prisão preventiva no dia 10/09/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juízo de violência Doméstica, Familiar e da Mulher.

Anteriormente foi impetrado um
Habeas Corpus
de nº 0809376-15.2020.8.14.0000, com a inicial analisada, informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e com o parecer do Ministério Público, quando o impetrante pediu desistência do referido
writ
.

O impetrante aduz que, o coacto pode vir a ser preso a qualquer momento, já que policiais civis estão em constante e permanente diligência na residência e no local de trabalho do paciente para cumprimento da ordem judicial. Os dois requisitos necessários à concessão da liminar estão presentes no caso concreto, isto é, a demora no julgamento do
writ
o que poderá tornar ineficaz a medida postulada.

Relata ainda o impetrante que o paciente não reside com sua mãe, uma pessoa de elevada idade e saúde frágil, o que o levou a comparecer na residência desta, para socorrê-la e por isso teria descumprido a tal medida protetiva de manter distância da pretensa vítima, já que a ofendida mora as proximidades da residência da genitora do coacto.

O impetrante requer que seja concedida a medida liminar, expedindo-se ou o salvo conduto, recolhendo-se o mandado de prisão que já está na rua para cumprimento ou o alvará de soltura para o caso de
Habeas Corpus
Liberatório.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 3813560 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 30/08/2020, em uma reunião de família, a filha da vítima estava brincando com a filha do paciente. Por volta de 18H00, a filha do coacto teria ido até a casa da ofendida pedir uma vasilha, posteriormente a filha do paciente voltou com a vasilha cheia de salada de frutas e entregou para o marido da vítima, o nacional de nome Gilson, que é tio do coacto.

Instantes depois o paciente foi até a casa da vítima e afirmou para ela e seu esposo (Gilson) que a vida dos dois se tornaria um inferno, quando o paciente começou a chutar a porta da residência da ofendida, arrombando-a, momento em que o coacto e Gilson (esposo da vítima) teriam entrado em luta corporal, ocasião que a ofendida tentou evitar que o paciente continuasse a agredir Gilson. Foi quando o paciente começou a agredir a vítima com socos e empurrões, não satisfeito, o coacto teria tentado quebrar o carro que Gilson trabalha, foi quando vieram alguns parentes que visualizaram a situação conseguiram desapartar a briga.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 30/08/2020, com alvará de soltura expedido em 31/08/2020, momento em que foram fixadas medidas cautelares. Ocorre que, no dia 01/09/2020, menos de 24 horas depois, o paciente descumpriu a referida ordem judicial, se dirigindo ao imóvel da sua mãe, local onde a vítima também reside, momento em que teria ameaçado o companheiro da ofendida.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de justa causa e carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada no âmbito de violência em família. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e que provocam profunda revolta e indignação.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Trata-se de Inquérito Policial promovido em face do nacional ALAN NAZARÉ DA SILVA, acusado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, § 9ª e 147 do CPB, contra a vítima SAMANTHA BRAGA DE MATOS. Este juízo, em decisão de 31 de agosto de 2020, concedeu ao acusado o benefício da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e medidas protetivas de urgência em favor da vítima. A autoridade policial encaminhou ofício relatando descumprimento das cautelares pelo acusado no dia 01/09/2020, representando, na oportunidade, pela prisão preventiva do acusado. Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido, com fulcro no art. 20 da Lei Maria da Penha. É o sucinto relatório, DECIDO. Analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do requerido. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “inguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”(art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do requerido, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública. Conforme consta dos autos, o acusado foi preso em flagrante no dia 30/08, com alvará de soltura expedido em 31/08, momento em que foram fixadas medidas cautelares. Ocorre que, no dia 01/09, menos de 24 horas depois, o requerido descumpriu a referida ordem judicial, se dirigindo ao imóvel da sua avó, local onde a vítima SAMANTHA BRAGA DE MATOS também reside, momento em que teria ameaçado o companheiro da vítima, conforme mídia digital juntada pela vítima de 36-v que comprova o descumprimento por parte do acusado. Assim, o requerido mesmo ciente de que não poderia manter contato com a requerente, persiste em fazê-lo, comprovando o desprezo do requerido pela decisão judicial, a qual é clara ao aduzir que o mesmo não poderia manter contato com a ofendida por qualquer meio. Desse modo, verifico estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do requerido, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. O requerido deve ser mantido fora do convívio social, posto que deve-se acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de deste tipo de delito. Ademais, cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta delitiva, necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima, bem como, diante da insuficiência das medidas cautelares que restaram descumpridas, notadamente pelo fato de que o requerido demonstra desprezo total pela ordem judicial prolatada pelo juízo.

A jurisprudência assim tem esclarecido:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CÓPIA DA DECISÃO OBJURGADA ACOSTADA AOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CRIME DE AMEAÇA E DE DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO. ARTS. 147 E 359 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ORDEM NEGADA. 1. Havendo notícia nos autos de que já fora deferida medida protetiva de urgência em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher e que foi descumprida pelo paciente, que continua a ameaçar e a agredir a integridade física e psíquica de sua mãe e de seus familiares, afigura-se legítima a manutenção da constrição cautelar com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que a pena cominada aos crimes seja de detenção e o paciente seja primário e de bons antecedentes. 2. Preliminar de não conhecimento por deficiência na instrução rejeitada e, no mérito, ordem denegada. (TJDF; Rec 2011.00.2.025547-9; Ac. 564.087; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timoteo De Oliveira; DJDFTE 14/02/2012; Pág. 273) Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALAN NAZARÉ DA SILVA, residente e domiciliado na Avenida Doutor Freitas, n° 3368, entre João Paulo II e Estrada do Ceasa, bairro Curió-Utinga, Belém/PA, CEP 66610-030, Tel.: (91) 98310- 1183, o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, tanto pelo descumprimento das medidas protetivas, quanto pela violência empregada pelo coacto, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em análise a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, constante que a magistrada
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão de uma briga em família, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido.

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.

(HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado.

3. No caso, o acusado descumpriu medida protetiva imposta nos autos, vez que continuou a enviar mensagens com ameaça de morte à ofendida, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social.

4. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

5. O paciente não se apresentou ao Juízo por ocasião da audiência de admoestação e, passado mais de um ano da ordem constritiva, não há notícias do cumprimento do respectivo mandado de prisão, ainda se encontrando o agente em local incerto, circunstância que evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de furtar-se à ação da Justiça.

6. A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

7. A tese referente à autoria das mensagens enviadas à ofendida demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser dirimido na via sumária eleita. Ademais, a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

9. Ordem denegada.

(HC 532.065/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima e de seu companheiro, eis que a decisão criticada revela que:

[...]Conforme consta dos autos, o acusado foi preso em flagrante no dia 30/08, com alvará de soltura expedido em 31/08, momento em que foram fixadas medidas cautelares. Ocorre que, no dia 01/09, menos de 24 horas depois, o requerido descumpriu a referida ordem judicial, se dirigindo ao imóvel da sua avó, local onde a vítima SAMANTHA BRAGA DE MATOS também reside, momento em que teria ameaçado o companheiro da vítima, conforme mídia digital juntada pela vítima de 36-v que comprova o descumprimento por parte do acusado. Assim, o requerido mesmo ciente de que não poderia manter contato com a requerente, persiste em fazê-lo, comprovando o desprezo do requerido pela decisão judicial, a qual é clara ao aduzir que o mesmo não poderia manter contato com a ofendida por qualquer meio. Desse modo, verifico estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do requerido, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. O requerido deve ser mantido fora do convívio social, posto que deve-se acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de deste tipo de delito. Ademais, cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta delitiva, necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima, bem como, diante da insuficiência das medidas cautelares que restaram descumpridas, notadamente pelo fato de que o requerido demonstra desprezo total pela ordem judicial prolatada pelo juízo.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/11/2020